Tribunal: STF
Processo: Rcl 71702
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lucenio Luis de Sousa Silva contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 506 da repercussão geral (RE nº 635.659).



    O reclamante narra que foi instaurada ação criminal contra o reclamante pelo suposto cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo em vista o porte de 1.7 gramas de maconha dentro da cela na unidade prisional de Sobral/CE.



    Desse modo, ao seu ver “aplica-se perfeitamente o entendimento estabelecido no RE nº 635.659, que determina que, quando o autuado é encontrado com uma quantidade inferior a 40g de maconha, deve ser considerado usuário e não traficante”. 



    Prossegue discorrendo que  



    “De acordo com a recente decisão histórica do STF, que estabelece um parâmetro de 40 gramas como quantidade capaz de desclassificar a conduta de usuário para traficante, dependendo do contexto fático, a quantidade de drogas encontrada com o reclamante no presente caso, 1.7 gramas, é significativamente inferior à recomendada pela Suprema Corte. 



    Dito isso, a defesa tentou por meio de habeas corpus de n° 0632250- 58.2024.8.06.0000, afim de requer o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente pelo delito previsto o artigo 33, caput, da lei de drogas com a desclassificação para o delito previsto no artigo 28° (usuário) da mesma lei. 



    No entanto, não obteve êxito no pleito, haja vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sequer conheceu o remédio constitucional sob fundamentação de inadequação da via eleita. 



    Razão pela qual se torna indispensável o conhecimento e o provimento do presente pleito, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não apreciou devidamente a matéria, limitando-se a apresentar uma fundamentação extremamente vaga e genérica ao não conhecer da ordem”.  



    Requer, ao final  



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR na presente reclamação constitucional para suspender o curso do processo nº 0200939- 93.2024.8.06.0298 até o julgamento do mérito desta reclamação constitucional 



    NO MÉRITO, que seja concedida a ordem a fim de que seja determinado O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, considerando: 



    • A baixa quantidade da droga, que totaliza-se em 1.7 gramas de maconha, quantidade inferior ao que fora decidido no RE 635.659 que estabeleceu o tema de repercussão geral n° 506 do STF; 



    • Ausência de provas, materiais para preparação ou qualquer outro item relacionado à venda de drogas, que comprovem que a substância era destinada ao tráfico; 



    • Subsidiariamente, que seja desclassificado pela infração do artigo 28° da lei 11.343/2006. ” 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:  



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente